Tribunal: TJMT
Processo: 1040339-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040339-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), PEDRO ELOY RIBEIRO ASTORGA - CPF: 049.035.501-33 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Operação doce amargo – acorde final”. Negativa de autoria e inexistência de vínculo associativo. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Via inadequada. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta e
modus operandi
. Organização criminosa sofisticada. Ausência de apreensão direta de entorpecente com o agente. Irrelevância diante de outros elementos de prova. Risco de reiteração delitiva. Cometimento de novo crime durante cumprimento de pena. Contemporaneidade verificada.
Writ
parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no âmbito da
“Operação Doce Amargo - Acorde Final”, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06).

2. Fato relevante. A investigação, amparada em dados telemáticos e quebra de sigilo financeiro, identificou o paciente como suposto revendedor de entorpecentes em larga escala, negociando quilos de droga e realizando pagamentos vultosos via
Pix
, embora não tenha havido apreensão direta de substância ilícita em seu poder no momento da deflagração da fase ostensiva. O paciente encontrava-se sob monitoramento eletrônico por condenação anterior (roubo majorado).

3. O impetrante pleiteia a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares, alegando ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, inexistência de provas da materialidade e autoria, além de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a via do
habeas corpus
comporta a análise das teses de negativa de autoria e inexistência de vínculo associativo; (ii) verificar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva diante da gravidade concreta e do
modus operandi
; (iii) definir se a ausência de apreensão direta de drogas com o paciente afasta a materialidade delitiva em contexto de organização criminosa; (iv) analisar o risco de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas; e (v) aferir a contemporaneidade da medida extrema.

III. Razões de decidir

5. A análise das teses de negativa de autoria e de inexistência de vínculo associativo demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, conforme o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

6. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, como interceptações telemáticas e rastreamento financeiro, que indicam, em tese, a participação do paciente em estrutura criminosa sofisticada, voltada à comercialização de entorpecentes em grande escala.

7. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico ou de associação quando delineada, por outros meios de prova, a sua possível ligação com integrantes da organização criminosa que detinham a guarda dos estupefacientes.

8.
O risco de reiteração delitiva é concreto e atual, evidenciado pelo fato de o paciente supostamente ter praticado os crimes investigados enquanto cumpria pena por roubo majorado, sob monitoramento eletrônico, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

9. A contemporaneidade da custódia cautelar não se vincula apenas à data do fato delituoso, mas à permanência dos motivos ensejadores da prisão e à necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso complexo, cuja investigação demanda tempo para processamento de dados.

10. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais da medida extrema (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

IV. Dispositivo e tese

11.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito e da materialidade que exija dilação probatória. 2. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não descaracteriza os crimes de tráfico e associação quando o conjunto probatório demonstra o vínculo com a organização criminosa e a mercancia ilícita. 3. O descumprimento de condições de regime anterior e a prática de novos delitos sob monitoramento eletrônico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, evidenciando a insuficiência de medidas cautelares diversas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC n. 260.102 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.09.2025; STF, HC n. 185.893 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021; STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, AgRg no RHC n. 221.713/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.2025; STJ, REsp n. 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.11.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.823/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025; STJ, HC n. 536.222/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.06.2020; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 42 e 43; TJMT, HC n. 1028583-24.2025.8.11.0000, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 01.10.2025; TJMT, HC n. 1022187-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2025; TJMT, HC n. 1036418-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Moreira Marinho em favor de
Pedro Eloy Ribeiro Astorga
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), no contexto da “Operação Doce Amargo - Acorde Final”.

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão constritiva por ausência de fundamentação idônea e individualizada, arguindo violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assevera que o decreto prisional se limitou a reproduzir os termos da representação policial e a invocar a gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar, mediante elementos concretos e empíricos, a imprescindibilidade da medida extrema ou o efetivo
periculum libertatis
do paciente.

Argui, ainda, a ausência de contemporaneidade da medida cautelar, destacando que a investigação se baseia em fatos pretéritos, ocorridos no início de 2024, havendo um hiato expressivo até a decretação da custódia em agosto de 2025 e seu cumprimento em outubro do mesmo ano. A impetração pontua que, durante esse longo período de “silêncio investigativo”, não surgiram fatos novos que justificassem a urgência da segregação, o que evidenciaria a utilização da prisão preventiva como antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Verbera, ademais, a carência de justa causa e a ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, sustentando que a acusação se ampara exclusivamente em interpretações de dados extraídos de aparelho celular de terceiro (corréu Jimi Hendrix), sem que tenha havido a apreensão de qualquer substância entorpecente em poder de Pedro Eloy durante as diligências. Argumenta que a imputação se baseia em meras ilações e conjecturas, configurando o que denomina “criminalização da suspeita”.

Ressalta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (motorista) —, predicados que, aliados à desproporcionalidade da medida, autorizariam a sua substituição por cautelares diversas (art. 319 do CPP). Aponta, ainda, excesso de prazo na revisão da custódia, alegando inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas, com a consequente expedição de alvará de soltura (Id. 328823394).

A liminar foi indeferida (Id. 329452868).

Requisitadas as informações, a autoridade apontada como coatora defendeu a legalidade da custódia, esclarecendo que a decisão se fundou em elementos concretos extraídos de dados telemáticos e financeiros que indicam, em tese, a atuação do paciente, vulgo “Casa Dourado”, na revenda de entorpecentes em larga escala. Destacou a necessidade da prisão para conter a reiteração delitiva, informando que o paciente teria supostamente praticado os crimes enquanto cumpria pena por roubo majorado, sob monitoramento eletrônico, o que demonstraria a insuficiência de medidas diversas. Por fim, refutou as teses de ausência de contemporaneidade e justa causa, dada a natureza permanente do delito de associação para o tráfico e a complexidade das investigações (Id. 330838874).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem, sustentando a presença dos requisitos da prisão preventiva diante da materialidade e indícios de autoria extraídos de dados telemáticos e financeiros. Ressaltou a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a contemporaneidade da medida dada a complexidade da investigação, incidindo, quanto às condições pessoais, o Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT (Id. 336117372).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente impetração objetiva a revogação da prisão preventiva de
Pedro Eloy Ribeiro Astorga
, decretada no bojo da complexa investigação policial denominada “Operação Doce Amargo – Acorde Final”, sob a alegação, em síntese, de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade dos fatos, inexistência de indícios suficientes de autoria e presença de condições pessoais favoráveis.

De proêmio, no tocante às teses de negativa de autoria e de inexistência de vínculo associativo para a traficância, impende destacar que a via estreita do habeas corpus, de rito sumaríssimo e cognição limitada, não comporta dilação probatória, revelando-se instrumento inidôneo para a análise aprofundada de argumentos que demandem o revolvimento fático-probatório.

Com efeito, o impetrante sustenta que não há provas da participação do paciente na organização criminosa. Todavia, infere-se dos autos que a investigação policial é fruto de extenso trabalho de inteligência, envolvendo quebras de sigilo telemático e interceptações de dados que apontam, em tese, a conexão do paciente (vulgo “Casa Dourado”) com outros investigados, a exemplo de “Jimi Hendrix”, sugerindo a negociação de vultosas quantidades de entorpecentes.

Nesse cenário, para acolher a alegação de que o paciente não integra o grupo criminoso ou não praticou os atos de traficância, seria imprescindível confrontar os relatórios policiais, analisar os diálogos interceptados e valorar o conjunto da prova indiciária, exercício intelectivo reservado ao Juízo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado a esta Corte antecipar tal juízo de mérito nesta fase processual.

Sobre o tema, é cogente a aplicação do Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que cristalizou o entendimento acerca da matéria:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A propósito, colhe-se a jurisprudência recente e reiterada deste Tribunal de Justiça, que rechaça a utilização do writ para discussões probatórias verticais:

“(...) Em que pesem os argumentos de que inexistem provas que incriminem o paciente, resta impossibilitada a análise das provas por meio da via estreita do habeas corpus, pois “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado Orientativo n. 42 do E. TJMT), o que deverá ser feito em momento oportuno, durante a instrução criminal. (...)”
(TJMT, HC n. 1028583-24.2025.8.11.0000, Rel. Conv. Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 01.10.25, DJe 05.10.2025).

“(...) O habeas corpus não constitui via adequada para análise de negativa de autoria delitiva, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do writ constitucional. (...)”
(TJMT, HC n. 1022187-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.25, DJe 01.08.25).

Destarte, evidenciado que a discussão proposta pela impetração exige incursão na seara fática, o que desborda dos limites de cognoscibilidade da ação constitucional,
não conheço do
writ
no que tange às teses de negativa de autoria e inexistência de vínculo associativo.

Passo, pois, à análise dos fundamentos da segregação cautelar.

No que tange à alegada ausência de fundamentação idônea e à suposta nulidade do decreto prisional por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, a pretensão não merece acolhimento.

Da leitura da decisão objurgada, em cotejo com as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifica-se que o
decisum
não se limitou a reproduzir a representação policial ou a utilizar conceitos jurídicos indeterminados. Ao revés, o douto Magistrado de origem extraiu do arcabouço investigativo elementos concretos que individualizam a conduta do paciente, demonstrando a presença do
fumus comissi

delicti
e do
periculum libertatis
.

Conforme destacado nas informações judiciais (Id. 330838874), a decisão apontou que
Pedro

Eloy Ribeiro Astorga
, identificado pela alcunha “Casa Dourado”, não seria, em tese, um mero usuário ou partícipe eventual, mas sim um possível revendedor de drogas em quantidade expressiva. Os elementos de informação colhidos, notadamente as interceptações telemáticas e a quebra de sigilo bancário, revelam diálogos nos quais o paciente supostamente negocia a aquisição de entorpecentes em escala de quilograma – o quilo negociado a R$ 15.000,00 para revenda a R$ 20.000,00 – diretamente com o corréu “Jimi Hendrix”.

A propósito, extrai-se excertos relevantes das informações prestadas pela autoridade impetrada:

“(...)

Conforme bem narrado na decisão cuja legalidade se questiona, a prisão preventiva do paciente foi decretada no contexto da denominada “Operação Doce Amargo – Acorde Final”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DENARC/MT, destinada a desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico.

No curso das investigações, a partir da análise de dados telemáticos e de rastreamento financeiro, identificou-se o paciente PEDRO ELOY RIBEIRO ASTORGA, alcunha “Casa Dourado”, usuário do número (66) 99618-6646, como revendedor de drogas em quantidade expressiva, adquiridas de “Jimi Hendrix”, com quem mantinha tratativas diretas acerca de preço, qualidade e logística de entrega, inclusive com envio de fotografias do entorpecente e negociação em escala de quilo (compra por cerca de R$ 15.000,00 o quilo, para revenda a R$ 20.000,00). Esses elementos constam, de forma objetiva, do Relatório Policial no 2025.13.42016.

Paralelamente, o relatório apontou movimentação financeira compatível com a traficância imputada, mediante pagamentos fracionados e significativos via PIX para contas de terceiros, notadamente em nome de Ronald Velasco de Souza, o que revela sofisticação no modus operandi e tentativa de ocultar a origem ilícita dos valores.

Ao analisar a representação policial e o parecer ministerial, este Juízo concluiu pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, do papel desempenhado pelo paciente na cadeia de distribuição de drogas e do risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias reforçadas pelo fato de ele responder a processo executivo de pena no 20007375420238110042, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, do Código Penal), encontrando-se sob monitoramento eletrônico, o que demonstra a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas já anteriormente aplicadas.

Foi com base nesse conjunto de elementos – e não em meras conjecturas – que se decretou a prisão preventiva do paciente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

(...)”
(Id. 330838874, pp. 2-3).

O Juízo de origem ressaltou, ainda, a sofisticação do
modus operandi
, caracterizado pela utilização de contas bancárias de terceiros, notadamente em nome de Ronald Velasco de Souza, para o fluxo financeiro do tráfico via
Pix
, visando dissimular a origem ilícita dos valores.

Para melhor elucidação, transcrevo trechos essenciais da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...)

2.2.12 Do investigado PEDRO ELOY RIBEIRO ASTORGA (CPF - 049.035.501-33)

Segundo o Relatório Policial n.o 2025.13.42016, Pedro Eloy Ribeiro Astorga, que utilizava a alcunha “Casa Dourado”, associado ao número telefônico (66) 99618-6646 manteve contato Jimi Hendrix para tratar sobre valores e condições de comercialização de entorpecentes, chegando a compartilhar fotografias da droga a fim de atestar sua qualidade.

As mensagens revelaram que Pedro Eloy adquiria entorpecentes em grande quantidade (quilo) para revenda. Em uma dessas ocasiões, restou evidenciado que Pedro adquirira a droga pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o quilo, para revendê-la a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o fim de obter lucro sobre a transação.

A movimentação financeira decorrente dessas negociações incluía a realização de vários pagamentos de valores expressivos via PIX para as contas indicadas por Jimi, notadamente em nome de Ronald Velasco de Souza, cuja utilização recorrente indica que este recebia uma porcentagem pela cessão de sua conta bancária para operacionalizar os fluxos ilícitos.

Além disso, restou caracterizada a revenda direta de drogas por parte de Pedro Eloy, como se depreende de postagens em que anuncia “loja aberta”, seguidas do repasse a Jimi dos pedidos de clientes em gramas, para que este procedesse à separação e providenciasse a entrega, confirmando sua função como revendedor ativo dentro da estrutura criminosa.

(...)”
(Id. 328833851, p. 67).

Portanto, a custódia não se baseia em gravidade abstrata, mas na periculosidade concreta do agente e na complexidade da organização criminosa investigada na “Operação Doce Amargo”, o que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A gravidade concreta da conduta delitiva e o vínculo com organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do investigado não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da cautela. 3. A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

“(...) 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a "gravidade concreta do crime, se reveladora de periculosidade social, justifica a decretação da medida extrema para garantia da ordem pública" (AgRg no HC n. 809.492/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023). 3. Destaca-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades" (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 221.713/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.10.25, DJEN 21.10.2025).

Quanto à tese de ausência de materialidade pela não apreensão de drogas em poder direto do paciente no momento da prisão, melhor sorte não assiste à impetração.

In casu
, estamos diante de imputação de crimes praticados no contexto de uma complexa organização criminosa, com divisão funcional de tarefas, hierarquia definida e atuação em rede. A dinâmica operacional dessas facções, caracterizada pela sofisticação e pela compartimentação de funções, impõe ao julgador um olhar atento para não tornar impune a conduta daqueles que, embora integrem a cadeia do tráfico, não mantêm contato físico direto e constante com a totalidade do estupefaciente.

Nesse cenário, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem mitigado a exigência de apreensão direta da droga com cada um dos integrantes do grupo criminoso para fins de recebimento da denúncia, admitindo-se que a materialidade delitiva seja aferida pelo contexto probatório global. Entendimento contrário significaria conferir um salvo-conduto às lideranças e aos operadores logísticos que, valendo-se de terceiros (“mulas” ou “vapores”) ou de depósitos descentralizados, logram êxito em se distanciar fisicamente da materialidade ilícita, embora detenham o domínio funcional do fato criminoso.

Isso porque, na estrutura do narcotráfico faccionado, é comum a figura do “lojista” ou do intermediário que não mantém o estoque principal consigo, mas o adquire de um “gerente” ou retira de um “paiol” (depósito) conforme a demanda. Exigir que a droga seja apreendida nas mãos de todos os integrantes da cadeia criminosa inviabilizaria a persecução penal contra a estrutura associativa, beneficiando justamente aqueles que operam de forma articulada para evitar o flagrante. A materialidade, portanto, espraia-se por toda a organização, vinculando os agentes que atuam em coautoria ou participação, desde que demonstrado o liame subjetivo e a unidade de desígnios.

Nessa linha de raciocínio, segue a jurisprudência da Corte Superior, reconhecendo a possibilidade de comprovação da materialidade por vias transversas em contextos de criminalidade organizada:

“(...) A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem apreensão direta de entorpecentes com o acusado, desde que comprovado o liame subjetivo entre os agentes e a atuação em prol da organização criminosa. (...)”
(STJ, REsp n. 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/11/2025, DJEN 19.11.2025).

“(...) 1. "A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito" (HC n. 536.222/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020.) (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.823/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 09.09.2025).

Embora não tenha havido apreensão de drogas na residência do paciente
Pedro Eloy
no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão (PJE 1o grau, medida cautelar n. 1011678-12.2025.8.11.0042 e comunicado de prisão n. 1021596-40.2025.8.11.0042, fase ostensiva da “Operação Doce Amargo - Acorde Final”), há nos autos da ação penal originária provas da materialidade delitiva vinculadas à organização que ele supostamente integra. A investigação não se resume a um fato isolado, mas descortina uma rede de distribuição onde a apreensão de drogas em poder de outros membros da mesma célula criminosa serve de lastro material para a imputação dirigida ao paciente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que a ausência de apreensão de droga com o agente não conduz necessariamente à atipicidade, se outros elementos comprovarem a mercancia, prestigiando a análise do conjunto probatório em detrimento de uma visão fragmentada e isolada dos fatos:

“(...) A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida mesmo sem apreensão direta de entorpecentes na posse do réu, quando há prova de que as drogas foram apreendidas com corréus subordinados e pertenciam ao agravante, identificado como líder da organização criminosa. (...)”
(STF, RHC n. 260.102 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.09.2025, DJe 26.09.2025).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar de denúncias fundamentadas em interceptações telefônicas e organizações criminosas, entende que a materialidade pode ser indireta, sob pena de se esvaziar a eficácia das investigações que miram estruturas complexas:

“(...) 7. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito. Ademais, os delitos de associação ao tráfico e de organização criminosa prescindem de efetiva apreensão de qualquer estupefaciente. Logo, tais imputações per se possibilitam a decretação e manutenção da segregação cautelar, diante do gravoso modus operandi utilizado. (...)”
(STJ, HC n. 536.222/SC, Rel Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 04.08.2020).

“(...) 8. No contexto de criminalidade organizada, a prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não se restringe à flagrância da posse direta, sendo legítimo o reconhecimento do crime a partir de um conjunto probatório que demonstre a gerência e o comando da atividade ilícita. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de apreensão de drogas diretamente com o agente não afasta a materialidade do delito se comprovado o liame subjetivo entre os envolvidos e a apreensão com ao menos um corréu. (...)”
(STJ, REsp n. 2.123.321/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 19.11.2025).

Desse modo, a materialidade delitiva evidenciada com os demais integrantes do grupo, somada aos elementos que, em tese, indicam a participação do paciente na mercancia, constitui lastro probatório mínimo suficiente para autorizar o prosseguimento da ação penal, sem que isso implique antecipação de juízo de mérito quanto à culpabilidade. A discussão definitiva sobre a autoria e a extensão da responsabilidade penal do paciente deve ser reservada para o momento processual oportuno, qual seja, a sentença, após o exaurimento da fase instrutória.

De mais a mais, o relatório policial n. 2025.13.42016 (Id. 328833853, pp. 456-689), citado na decisão, traz registros fotográficos das drogas negociadas, áudios e comprovantes de transações financeiras que, neste momento de cognição sumária, suprem a exigência de prova da materialidade para fins cautelares.

No que concerne ao risco de reiteração delitiva e à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, o cenário dos autos é desfavorável ao paciente.

Conforme informado pelo Juízo de origem,
Pedro Eloy Ribeiro Astorga
não é neófito na senda do crime. O paciente cumpre pena no PEP n. 2000737-54.2023.8.11.0042 pela prática de roubo majorado e, o que é mais grave, encontrava-se sob monitoramento eletrônico no momento em que supostamente praticava os crimes de tráfico e associação ora apurados.

Tal circunstância evidencia, de forma solar, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para conter o ímpeto delitivo do paciente. Se o monitoramento eletrônico em execução de pena anterior não foi suficiente para dissuadi-lo de integrar, em tese, complexa cadeia de tráfico de drogas, a prisão preventiva exsurge como única medida capaz de resguardar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Sobre o tema, o Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT dispõe que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda, sobre a alegada ausência de contemporaneidade, verifico que a operação policial investiga fatos ocorridos em contexto de habitualidade e permanência. Tratando-se de crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas perpetrados no seio de organização complexa, a contemporaneidade não se afere apenas pela data do fato delituoso inicial, mas pela persistência da atuação do grupo e pela necessidade de desarticulação da engrenagem criminosa, cuja investigação demandou tempo para análise de dados e quebra de sigilos.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
“(...) a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si (...)”
(STF, HC n. 185.893 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.21, DJe 23.04.21). No caso, o risco à ordem pública permanece atual, dada a possível reincidência e o descumprimento das condições de pena anterior.

Seguindo esse entendimento, colhe-se a mais recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada à luz da dinâmica da investigação e da permanência do risco processual. (...)”
(TJMT, HC n. 1036418-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.25, DJe 12.12.25).

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se com a permanência e atualidade dos motivos que a justificam, e não com a data da prática do delito. (...)”
(TJMT, HC n. 1033829-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 09.12.25, DJe 12.12.25).

“(...) A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva não se confunde com a proximidade temporal do fato delituoso, mas sim com a atualidade do risco processual. (...)”
(TJMT, HC n. 1043519-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 09.12.25, DJe 12.12.25).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme cristalizado no Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Dessarte, estando a decisão fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração, e não havendo excesso de prazo injustificado dada a complexidade do feito, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
impetrada em favor de
Pedro Eloy Ribeiro Astorga
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025